Tribunal: STF
Processo: HC 71736
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
EMENTA:   HABEAS   CORPUS.   PRONUNCIA.   EXAME   DO  ACERVO
PROBATÓRIO:  NÃO-CABIMENTO.  JULGAMENTO  PELO  JÚRI:  EXPECTATIVA  EM
LIBERDADE.
         I  -  O  tema  da insuficiência  de  prova  para  reformar a
sentença  de pronuncia confirmada  em segundo grau pressupoe exame do
acervo probatório, e incompativel com a natureza do habeas corpus.
        II  -  Inviavel  a  pretensão  de  aguardar  em  liberdade  o
julgamento pelo júri, visto que a prisão do paciente esta devidamente
fundamentada. Inexistência de ilegalidade.
         Ordem denegada.